Tribunal: TJES
Processo: 5013386-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013386-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA ZARDO
RECORRIDO: SERASA EXPERIAN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013386-74.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS

RECORRIDOS (AS): EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE VIA WHATSAPP. FRAUDE GROSSEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS, ora Recorrente, em face de EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, ora Recorrida.

Relata a Recorrente, em síntese ser cliente desta requerida e que no dia 14/11/2022 teria recebido uma ligação do número desta instituição, ocasião em que lhe teriam enviado um link por SMS para suposta atualização do aplicativo. Aduz ter seguido as orientações que lhe foram passadas pelo telefone, todavia no dia seguinte, ao acessar o aplicativo teria sido surpreendido com diversas transferências bancárias via PIX que alega desconhecer, totalizando a importância de R$ 13.525,53 (treze mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), dando-se conta de ter sido vítima de golpe. Não tendo obtido êxito na solução administrativa do seu caso, ingressou com a presente demanda objetivando a total procedência da demanda, visando o ressarcimento do valor de R$ 13.525,53 (treze mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrente apresentou contestação (Id. 8613986) alegando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais.

O magistrado de piso
colheu de ofício o depoimento pessoal da parte Autora
, ora Recorrente (Id. 8613993 - Termo de Audiência).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8613999), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Por tal razão, não se pode imputar responsabilidade ou obrigação ao fornecer de serviços dentro da rede mundial de internet, sem, contudo, verificar se efetivamente o consumidor utilizou sistema/aplicativo da instituição financeira, por exemplo.

No caso vertente restou inequívoco que o requerente acessou um link de um golpista, ao receber o link e proceder da forma que ali foi orientado pelo golpista.

Assim, não vislumbro nenhuma responsabilidade do demandado em tais circunstancias. Impõe o que preconiza o inciso II do parágrafo 3° do art. 14 do CDC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido.

. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8614005). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8614014) requerendo a manutenção da r.sentença e a condenação da Recorrente ao ônus de sucumbência.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, diante da documentação acostada no Id. 8614007,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora deve ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente não teve a cautela mínima necessária conforme relatado pelo próprio consumidor no boletim de ocorrência juntado no Id. 8613777. Além disso, as provas colacionadas nos autos não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade do dano sofrido pelo Recorrente com eventual negligência ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Desta feita,
entendo por acertado o entendimento do magistrado de piso ao reconhecer que o requerente acessou um link de um golpista, tendo procedido da forma que ali foi orientado pelo golpista sem nenhum tipo de cautela.

Logo, o fato ocorreu fora da esfera de controle da empresa Recorrida e deu-se de forma externa ao ambiente do prestador de serviços
(
fortuito externo)
.

Nesse sentido: “é certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações,
porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio
. Contudo,
a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art.
14
,
§ 3º
,
CDC
).

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos
."(TJPR,
RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182
, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. em 11.03.2022) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014863-16.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Posto isso, não há prova quanto a falha na prestação do serviço pelo Recorrido, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada trata-se de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e os danos sofridos pela Autora, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Posto isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)